Tribunal: TJPA
Processo: 0823692-86.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823692-86.2023.8.14.0401

APELANTE: DYEGO MONTEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa com o objetivo de (i) obter a absolvição do réu, mediante o reconhecimento da atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da insignificância, e (ii) subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, em substituição ao regime semiaberto estabelecido na sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância diante das circunstâncias concretas do furto imputado ao réu; (ii) estabelecer se a fixação do regime inicial semiaberto é adequada, considerando a reincidência do agente e o quantum da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, conforme jurisprudência consolidada do STF (HC nº 84.412/SP).

4.

A existência de condenações penais anteriores com trânsito em julgado afasta o vetor subjetivo do reduzido grau de reprovabilidade, evidenciando reiteração delitiva e maior censurabilidade da conduta, o que impede o reconhecimento da atipicidade material.

5.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reiteração criminosa, especialmente quando há reincidência, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no AREsp nº 2.569.847/TO).

6.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar não apenas o quantum da pena, mas também a reincidência, que, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, justifica a imposição de regime mais gravoso.

7.

O STJ admite a fixação de regime semiaberto com base na reincidência, mesmo quando a pena aplicada permitir, em tese, regime mais brando, sendo desnecessária a demonstração de especial periculosidade (HC nº 946.497/ES).

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 33, §§ 2º, alínea “c”, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 84.412/SP; STJ, AgRg no AREsp nº 2.569.847/TO, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, HC nº 946.497/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN de 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DYEGO MONTEIRO DA SILVA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do
crime previsto no artigo
155,
caput
, do CP
, sendo-lhe aplicada a sanção
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial semiaberto (ID 24457357).

Em suas razões recursais, a defesa requer
a aplicação do princípio da insignificância, com consequente absolvição do apelante. Por fim, requer, subsidiariamente, que seja substituído o regime de cumprimento de pena para o aberto (ID 24457406).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 24457409.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
não provimento do apelo
(ID 28409373).

É o relatório.

À revisão. Processo apto a inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO MÉRITO.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

O recurso objetiva a absolvição do apelante, ante o reconhecimento da atipicidade material da conduta, ao argumento de que há a mínima ofensividade da conduta, bem como pelo preenchimento dos requisitos exigidos para a incidência do princípio da insignificância.

Não merece acolhimento o pleito defensivo. Explico.

Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância — como causa de exclusão da tipicidade material da conduta — exige a presença cumulativa de quatro vetores, conforme assentado no HC nº 84.412/SP, quais sejam:

a) mínima ofensividade da conduta do agente;

b) nenhuma periculosidade social da ação;

c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e

d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em exame, tais requisitos não se fazem presentes de forma concomitante, mostrando-se especialmente afastado o vetor subjetivo relativo ao reduzido grau de reprovabilidade da conduta, diante da reiteração delitiva do apelante.

Com efeito, a certidão de antecedentes criminais constante dos autos (ID 24457356) revela que o recorrente ostenta condenações penais anteriores transitadas em julgado, evidenciando reincidência, circunstância que afasta a compreensão de que a conduta praticada represente episódio isolado ou socialmente tolerável. Ao revés, demonstra-se tratar de comportamento reiterado, revelador de maior censurabilidade e desprezo contumaz pelas normas penais.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reiteração criminosa impede o reconhecimento da insignificância, ainda que o valor do bem subtraído seja reduzido:

“A reiteração delitiva, especialmente a multirreincidência, impede a aplicação do princípio da insignificância, ainda que a res furtiva possua valor reduzido ou inexpressivo. A análise da tipicidade material exige a consideração conjunta de aspectos objetivos e subjetivos da conduta, não se limitando ao valor do bem subtraído.”

(AgRg no AREsp nº 2.569.847/TO, Quinta Turma, julgado em 19/08/2025).

Ademais, não se constata, sob o aspecto objetivo, a inexpressividade da lesão jurídica. No caso concreto, o apelante foi surpreendido em flagrante delito enquanto subtraía
uma televisão Philips, de 32 polegadas
, juntamente com
seu respectivo controle remoto
,
uma faca de cabo preto
e
um frasco de perfume da marca Clinik
, circunstâncias que afastam a alegada mínima ofensividade da conduta.

Ainda que se adotasse interpretação mais flexível quanto ao critério econômico isolado, a associação entre os objetos furtados e a reincidência do agente reforça a elevada reprovabilidade da conduta, afastando qualquer juízo de adequação social ou de tolerância penal.

Ressalte-se, por fim, que, embora a reincidência não constitua óbice absoluto à aplicação do princípio da insignificância, conforme precedentes das Cortes Superiores, a sua incidência somente se admite em hipóteses excepcionalíssimas, quando, mesmo diante da reiteração, a medida se mostre socialmente recomendável — circunstância que manifestamente não se verifica na espécie.

Dessa forma, inviável o reconhecimento da atipicidade material, razão pela qual mantenho íntegra a condenação.

DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO.

A defesa requer a substituição do regime inicial de cumprimento da pena, do
semiaberto para o aberto
, ao argumento de que inexistiriam elementos probatórios suficientemente gravosos ou indicativos de elevado grau de periculosidade que justificassem a imposição de regime mais severo.

O pleito não merece acolhimento.

Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar, além do quantum da reprimenda,
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
, bem como
a reincidência
, que constitui fator legalmente relevante para a adoção de regime mais gravoso.

No caso concreto, embora a pena aplicada não ultrapasse o patamar que, em tese, permitiria a fixação do regime aberto, verifica-se que o apelante ostenta
reincidência
, circunstância expressamente considerada pelo legislador como impeditiva da adoção do regime mais brando, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Com efeito, a reincidência revela maior reprovabilidade da conduta e demonstra que as sanções anteriormente impostas foram insuficientes para inibir a prática de novos delitos, legitimando, assim, a fixação do regime inicial
semiaberto
, ainda que ausentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que
a reincidência, por si só, constitui fundamentação idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso
, não se exigindo a demonstração de especial periculosidade do agente, verbis:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a imposição de regime inicial semiaberto para réus reincidentes, independentemente do quantum da pena, conforme entendimento consolidado no AgRg no AREsp n. 2.649.193/SP, sendo descabida a alegação de constrangimento ilegal. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 946.497/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.)

Dessa forma, verifica-se que o magistrado sentenciante
fundamentou adequadamente
a fixação do regime inicial semiaberto, amparando-se em critério objetivo previsto em lei, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada em sede recursal.

Assim,
não há falar em substituição do regime inicial
, devendo ser mantido o
regime semiaberto
, conforme estabelecido na sentença.

03. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026